Tribunal: STF
Processo: AI 625586
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Turnos
   ininterruptos de revezamento. Decisão em consonância com
   precedente desta Corte. RE 205.815, Nelson Jobim, Pleno, DJ
   2.10.1998. 3. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o
   valor da causa. Caráter infundado do recurso. Posicionamento
   pacífico da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.